Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-98.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017447-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (AGRAVANTE), ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 19.373.132/0001-97 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA SIMILAR AO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – ART. 18 DO CDC – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo risco de dano à agravada, a qual necessita do veículo para as atividades rotineiras, de maneira que a disponibilização do carro reserva pela agravante não lhe ocasionará prejuízos maiores do que os gerados à parte adversa, a decisão liminar mostra-se escorreita.

2. Não há que se falar em ilegitimidade desta, pois atua diretamente no ramo de fornecimento de veículo, razão pela qual, aplica-se a responsabilidade objetiva solidária, a qual recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017447-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ROSSMAM & TEIXEIRA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais nº 1007144-14.2022.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu a regularização do polo passivo da demanda.

O agravante afirma que
“trata-se de veículo modelo TIGGO 8, ano/modelo 2021/2022, que apresentou vícios com a perda da força. Diante disso, houve o deferimento liminar para que a Agravante fornecesse veículo reserva. O juízo de primeiro grau justificou a antecipação do efeito liminar, alegando que se trata de veículo adquirido zero quilometro, de fábrica, que na primeira revisão obrigatória de 10.000km, este apresentou problemas mecânicos, permanecendo por vários dias imobilizado na concessionária corré Atria”.

Pontua que
“não foi adquirido 0km pela Agravada perante à fabricante, como aduz ao juízo. A compra ocorreu diretamente com uma loja particular (não autorizada), a qual desconhecemos as condições da armazenagem do veículo e tempo em estoque.”.

Argumenta que
“na decisão ora Agravada constatou-se um erro de premissa fática na medida em que apenas os fundamentos trazidos pela Agravada foram apreciados para o deferimento da tutela, desconsiderando-se o importantíssimo fato de que o veículo do Agravante foi identificado com a presença de uso de combustível indevido e o prazo fixado que está trazendo prejuízos inconsumeráveis à agravante e agravada.”.

Defende que,
“Da narrativa do Agravado na inicial não se vislumbra presente a probabilidade do direito, pois mesmo que haja defeito de fábrica no veículo – o que se admite somente para argumentar – o dever de consertar o veículo, não se aplica de forma automática, uma vez que deve ser cotejado o defeito apontado.”

Alega que
“a locação já superou mais de um ano da disponbilização, gerando um custo total e atual de r$ 144.900,00, ou seja, está alcançando o valor do bem principal e superior ao pedido da demanda.”.

Em suma, requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 176979169).

Em contestação, pugna pelo desprovimento (id. 180466651).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais nº 1007144-14.2022.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que se indeferiu a regularização do polo passivo da demanda.

Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso, ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]. I – Tutelas Provisórias.”

Desse modo, admissível o instrumento.

Analisando os autos, atento ao que foi descrito na exordial, ao exame da documentação apresentada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico a probabilidade de o direito da agravada existir, notadamente por meio dos documentos que instruem os autos, em que ficaram demonstrados os defeitos apontados, os quais estão obstruindo a fruição normal do bem, precisamente porque, os defeitos surgiram já na primeira revisão do veículo.

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da agravada, tem-se um dos pilares para o deferimento da tutela de urgência requerida em primeiro grau. No entanto, tal pressuposto deve ser preenchido cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo.

No que diz respeito ao perigo de dano, este surge da impossibilidade da recorrida se locomover, o que dificulta o exercício regular de suas atividades habituais, haja vista que os vícios apresentados acabam por tornar o bem adquirido inadequado para o seu devido uso.

Sendo assim, estão evidenciados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

A agravante possui responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo adquirido pelo consumidor, como destinatário final do bem se qualifica (arts. 2º e 3º do CDC).

Aliás, o Art. 18 do CDC, estabelece:

“§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação da tutela deve ser deferido. 2. Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado.” (TJ-MT, AI 16209/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

Nesse passo, não há que se falar em ilegitimidade desta, pois atua diretamente no ramo de fornecimento de veículo, razão pela qual, aplica-se a

responsabilidade objetiva solidária, a qual recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADO COMO DE VENDA DIRETA VEÍCULO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E, NESSA CONDIÇÃO, BENEFICIÁRIA DE VENDA A PREÇO MAIS BAIXO – AJUSTE ESCRITO EM QUE FIXADO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATAÇÃO – DEVER CONTRATUAL DE EMITIR NOTA FISCAL NÃO ADIMPLIDO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de natureza consumerista a relação estabelecida entre a montadora/fabricante e concessionária, que figuram como fornecedoras do veículo automotor colocado à venda no mercado de consumo, e a adquirente final do produto, na condição de consumidora.
Nesse contexto fático-normativo, são as empresas fornecedoras responsáveis solidárias da cadeia de fornecimento perante o consumidor. Logo, têm ambas responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo especificado no contrato de venda firmado com a autora, que como destinatária final do bem se qualifica.
(arts. 2º e 3º, CDC).
(N.U 1014189-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).

Vale destacar, que, em caso de improcedência da ação originária, a agravada deverá ressarcir a recorrente todas as despesas referentes ao veículo disponibilizado.

Desse modo, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para concessão da medida pretendida pela parte recorrida, razão pela qual deve ser mantido o deferimento da liminar proferido pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023